Tribunal: TJDFT
Processo: 0021810-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021810-69.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pela Exequente no ID 65301031, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator